Tribunal: TJSP
Processo: 3003426-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. IAMSPE. Saúde. Paciente diagnosticado com neoplasia maligna dos brônquios e pulmões. Tratamento que vem sendo realizado pela autarquia. Decisão agravada que deferiu pedido de tutela de urgência para determinar que ela forneça ao autor medicamento diverso, prescrito por médico de outra rede hospitalar (Hospital Albert Einstein). Impossibilidade. Autarquia cuja função precípua

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. IAMSPE. Saúde. Paciente diagnosticado com neoplasia maligna dos brônquios e pulmões. Tratamento que vem sendo realizado pela autarquia. Decisão agravada que deferiu pedido de tutela de urgência para determinar que ela forneça ao autor medicamento diverso, prescrito por médico de outra rede hospitalar (Hospital Albert Einstein). Impossibilidade. Autarquia cuja função precípua é prestar assistência médica e hospitalar aos seus contribuintes e beneficiários (Dec-Lei No 257/70) e que não tem responsabilidade solidária pelo fornecimento de medicamentos, pois não se confunde com o Estado e não integra o Sistema Único de Saúdes Tutela de urgência cassada. Agravo provido para tal finalidade.